Tribunal: TJSP
Processo: 1004205-33.2023.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Apelação e recurso adesivo. Embargos à execução. Contrato de Compra e Venda de Café. Coisa móvel. Revogação da gratuidade concedida ao embargante. Perdas e danos não comprovados. Inexistência de acontecimento imprevisível, onerosidade contratual ou desequilíbrio econômico financeiro do contrato. Ausência de comprovação de falsidade ou adulteração do título executivo com inclusão de data de

Ementa:
Apelação e recurso adesivo. Embargos à execução. Contrato de Compra e Venda de Café. Coisa móvel. Revogação da gratuidade concedida ao embargante. Perdas e danos não comprovados. Inexistência de acontecimento imprevisível, onerosidade contratual ou desequilíbrio econômico financeiro do contrato. Ausência de comprovação de falsidade ou adulteração do título executivo com inclusão de data de vencimento. Multa contratual devida, em percentual que observa o contrato livremente firmado entre as partes. Sentença de parcial procedência reformada em parte. Recurso do embargado/exequente parcialmente provido, desprovido o adesivo do embargante/executado.